Tribunal: TJBA
Processo: 0041571-84.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0041571-84.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Marcus Maimone Ramos de Sena Pereira e outros (2)

Advogado(s):NAIANE ALELUIA SANTOS DE SOUSA, ANA ELVIRA MORENO SANTOS NASCIMENTO, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, GISELA LORDAO SILVA, RENATA MALCON MARQUES, ANDRE LUIZ CINTRA PIERANGELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AFASTADA A NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelos sócios da empresa executada, declarando nula a execução e insubsistente a penhora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os embargos foram tempestivos;

(ii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(iii) saber se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios cujos nomes constam na CDA, mas que não participaram do processo administrativo fiscal.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, pois devidamente fundamentada.

4. Os embargos foram opostos no prazo legal de 30 dias, sendo tempestivos.

5. A inclusão dos sócios na CDA sem sua participação no processo administrativo fiscal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Não restou comprovada a prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato ou estatuto que justificasse o redirecionamento da execução.

7. A retirada regular dos sócios do quadro societário antes da suposta dissolução irregular afasta a aplicação da tese do redirecionamento com base no Tema 962/STJ.

8. A nulidade da execução fiscal foi afastada, sendo possível seu prosseguimento contra a pessoa jurídica originalmente executada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para afastar a declaração de nulidade da execução fiscal.

Tese de julgamento
: "1. É ilegítimo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios que não participaram do processo administrativo fiscal e cuja responsabilidade não foi devidamente apurada nos termos do art. 135 do CTN. 2. A execução fiscal pode prosseguir contra a pessoa jurídica originariamente devedora, não sendo nula por vício no redirecionamento aos sócios."

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 134 e 135; Lei 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103), REsp 1377019/SP (Tema 962), Súmula 430/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0041571-84.2010.8.05.0001

em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelad
os

MARCUS MAIMONE RAMOS DE SENA PEREIRA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
AS PRELIMINARES
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.